Tribunal: STF
Processo: RHC 100849
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMETIDA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DENÚNCIA QUE DESCREVE ROBUSTAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO CRIME DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 299 DO CP. SUPERVENIÊNCIA DO TIPO DO ART. 313-A DO CP. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. TIPICIDADE DA CONDUTA DEVIDAMENTE ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. 


1. Ao contrário das alegações feitas pelo acionante, a denúncia descreve com suficiência fatos que se amoldam ao delito de falsidade ideológica, com a causa majorante do parágrafo único do art. 299 do Código Penal – CP. 




2. Não há como encampar a tese defensiva de que, até a inclusão do art. 313-A na parte especial do CP, a conduta de inserir informação falsa no sistema de registros da Polícia Civil de São Paulo é de ser considerada atípica. 




3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.